Tribunal: TJDFT
Processo: 0708183-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708183-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOSE NOGUEIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. POSSE DO BANCO. REQUERIMENTO DO JUIZ. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Inexistente qualquer determinação de suspensão dos feitos, onde se trata da questão posta à apreciação, no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE pelo STF e nos Embargos de Divergência no REsp. 1.319.232/DF pelo STJ. 1.1. Observação dos limites em que fora proferida a decisão da Reclamação n. 34.966/RS do STJ, referindo-se tão somente à suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos nos autos do processo 5031885-02.2017.4.04.0000/RS em trâmite no E. Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.2. Pedido de suspensão do trâmite processual insubsistente. 2. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do artigo 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. 2.1. O direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial. 3. As demandas envolvendo o Banco do Brasil S/A, constituído como sociedade de economia mista, não estão afetas à competência da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do artigo 109, caput e inciso I, da Constituição Federal (Súmula n. 508/STF). 4. A petição inicial não é inepta quando dispõe de todos os requisitos descritos no artigo 330, § 1o, do Código de Processo Civil. 4.1. O caso concreto envolve provas antigas, porém, foram colacionados pelo autor documentos que atestam a existência da dívida, podendo o magistrado determinar a produção de outras provas ou a realização de prova pericial, conforme o artigo 510 do Código de Processo Civil. 5. A produção de prova documental que ateste o valor da dívida exequenda, quando em poder do executado, pode ser requisitada pelo magistrado, sob pena de crime de desobediência, conforme o artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil. 6. A obrigação da instituição financeira de guardar a documentação apta à viabilização do cálculo não se encontra prescrita. 6.1. Não tendo havido o trânsito em julgado da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não há que se falar em prescrição da pretensão do credor de ter acesso aos documentos essenciais ao recálculo do débito. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou os artigos 114, 130, inciso III, 131 e 516, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 109, inciso I, da Constituição Federal, porque, sendo o BACEN e a União também condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Pleiteia que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, inscrito na OAB/MG 77.167. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 114, 130, inciso III, 131 e 516, inciso II, todos do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão impugnada se encontra em sintonia com a orientação da Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO PELO DENUNCIADO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INAPLICÁVEL O PRAZO EM DOBRO PREVISTO NO ART. 191 DO CPC/1973. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da jurisprudência sedimentada por esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.145.146/RS (Primeira Seção, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 9/12/2009, DJe 1o/2/2010), "a solidariedade obrigacional não importa em exigibilidade da obrigação em litisconsórcio necessário (art. 47 do CPC)". 3. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1.743.193/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 27/9/2018). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 2/5/2019). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1899302, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 3/8/2021 e REsp 1941753/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, De de 1/7/2021. Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022 Em relação à indicada afronta ao artigo 109, inciso I, da CF, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, pois o STJ já assentou que “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Veja-se, ainda, o AgRg no AgRg no AREsp 2010239/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/6/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028